Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-32.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001563-32.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), GLAUCIA CRISTINA NEGREIROS SILVA - CPF: 486.896.021-00 (EMBARGANTE), GLAUCIA CRISTINA NEGREIROS SILVA - CPF: 486.896.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADAS OMISSÕES. ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA JUSTA CAUSA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que desproveu apelação em ação de cobrança de débito de cartão de crédito, alegando omissões quanto à análise individualizada de documentos para justa causa, fundamentação sobre dispensa de prova pericial e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise dos documentos apresentados para comprovação de justa causa; (ii) determinar se ocorreu omissão quanto à fundamentação sobre dispensa da prova pericial; (iii) avaliar se é necessário prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da justa causa, fundamentando que o lapso temporal de quase um ano entre citação e defesa constitui intempestividade manifesta que dispensa análise pormenorizada de documentos. 4. A dispensa da prova pericial foi exaustivamente fundamentada, demonstrando que a documentação apresentada era clara e suficiente, inexistindo impugnação específica e havendo presunção de veracidade decorrente da revelia. 5. O prequestionamento não exige menção expressa de dispositivos legais quando a matéria jurídica subjacente foi adequadamente enfrentada, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 6. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo destinado a sanar vícios específicos, não se prestando ao reexame de questões decididas ou à rediscussão do mérito sob pretexto de omissões inexistentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 223, 355, II, 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 1000174-48.2025.8.11.0029, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GLÁUCIA CRISTINA NEGREIROS SILVA FREDERICO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas omissões quanto à análise dos documentos apresentados para comprovação da justa causa e à dispensa da prova pericial.

O acórdão embargado (id. 372648351) negou provimento por unanimidade o recurso de apelação interposto pela embargante contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento de débito oriundo de cartão de crédito. A decisão colegiada manteve integralmente a sentença recorrida, fundamentando que não houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em caso de revelia, que os encargos contratuais são legais e que a capitalização de juros é válida, além de reconhecer comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

Em suas razões recursais (id. 372940381) a embargante afirma que o v. Acórdão concluiu pela inexistência de justa causa apta a justificar a devolução do prazo processual para apresentação da contestação. Todavia, deixou de enfrentar de forma individualizada os documentos apresentados pela recorrente ao longo da tramitação recursal, especialmente aqueles acostados por ocasião do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição de id. 366386370. Sustenta ainda que a mera afirmação genérica de insuficiência probatória não substitui a necessária análise do conjunto documental apresentado pela recorrente, especialmente quando referido acervo documental foi considerado idôneo para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

A embargante também alega omissão quanto à dispensa da prova pericial, argumentando que a recorrente sustentou, desde as razões recursais, que a controvérsia não se limitava à existência da relação jurídica, mas alcançava também a formação do débito, a composição dos encargos financeiros e a evolução da dívida cobrada. Embora o v. Acórdão tenha concluído pela suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira, não houve esclarecimento específico acerca das razões pelas quais foi reputada desnecessária a produção da prova pericial requerida pela recorrente diante da impugnação da formação do débito.

Por fim, requer o conhecimento e processamento dos embargos de declaração, o saneamento das omissões apontadas, manifestação expressa acerca dos documentos apresentados, esclarecimento sobre os fundamentos que conduziram ao afastamento da tese de justa causa e da necessidade de prova pericial, além do enfrentamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento, postulando subsidiariamente efeitos infringentes caso o saneamento das omissões conduza à revisão das premissas adotadas pelo acórdão.

Em contrarrazões (id. 376307386), o embargado
BANCO BRADESCO S.A
., manifestou-se nos autos, embora o conteúdo integral da peça não tenha sido disponibilizado para análise, constando apenas a identificação do procurador da instituição financeira.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GLÁUCIA CRISTINA NEGREIROS SILVA FREDERICO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas omissões quanto à análise dos documentos apresentados para comprovação da justa causa e à dispensa da prova pericial.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CRÉDITO ROTATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento de débito oriundo de cartão de crédito. A sentença foi proferida com base na revelia da requerida, que deixou transcorrer o prazo para contestação, sendo rejeitada defesa posterior por intempestividade. A apelante sustenta cerceamento de defesa, necessidade de perícia contábil e abusividade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em caso de revelia; (ii) verificar se os encargos contratuais de cartão de crédito são legais e se a capitalização de juros é válida; (iii) determinar se a conduta da apelante configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a relação contratual e o débito, especialmente em caso de revelia regularmente decretada.

4. A capitalização de juros em periodicidade mensal é expressamente permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF, sendo o crédito rotativo modalidade conhecida no mercado financeiro.

5. A utilização efetiva dos serviços de cartão de crédito por período considerável, com pagamentos parciais e posterior questionamento apenas após inadimplemento, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

6. A ausência de impugnação específica dos encargos e a apresentação de alegações genéricas de abusividade, sem demonstração concreta, não autorizam revisão contratual ou realização de perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A demonstração da contratação e inadimplemento em ações de cobrança por uso de cartão de crédito pode se dar por faturas mensais, histórico de pagamentos e planilha de cálculo, sendo desnecessário contrato físico assinado. 2. A ausência de impugnação específica dos lançamentos e encargos nas faturas caracteriza reconhecimento tácito da dívida e impede a inversão do ônus da prova. 3. Encargos contratuais regularmente discriminados em faturas e compatíveis com a operação de crédito são legítimos, não sendo cabível sua exclusão sem prova de abusividade concreta
.”

A embargante aponta três vícios no acórdão embargado: omissão quanto à análise individualizada dos documentos apresentados para comprovação de justa causa, omissão quanto à fundamentação sobre dispensa da prova pericial e necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Quanto à alegada omissão na análise dos documentos para justa causa, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão. O julgado consignou expressamente que "A tentativa posterior de apresentar defesa em março de 2026, quase um ano após a citação, configura manifesta intempestividade, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais de restituição de prazo processual". A decisão fundamentou que a embargante foi regularmente citada em 28 de maio de 2025, deixando transcorrer
in albis
o prazo de quinze dias para apresentação de contestação, sendo a defesa apresentada apenas em março de 2026. O lapso temporal de quase um ano entre a citação e a tentativa de defesa constitui intempestividade manifesta que dispensa análise pormenorizada de documentos, pois nenhuma circunstância seria capaz de justificar tamanha demora processual. A fundamentação do acórdão é clara ao estabelecer que tal conduta configura manifesta intempestividade, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais de restituição de prazo processual.

No que tange à alegada omissão sobre a dispensa da prova pericial, o acórdão embargado tratou exaustivamente da matéria. O julgado fundamentou detalhadamente que "Não se justifica a realização de perícia contábil quando a documentação apresentada é clara e suficiente, inexiste impugnação específica fundamentada, os encargos estão previamente informados nas faturas mensais e à revelia presume a veracidade dos fatos alegados pelo autor". A decisão ainda consignou que "A documentação acostada aos autos comprova inequivocamente a relação contratual e o débito objeto da cobrança. Os termos de uso do cartão de crédito, as faturas detalhadas demonstrando a utilização efetiva dos serviços e a planilha de evolução do débito constituem prova robusta e suficiente para o deslinde da controvérsia”. O acórdão invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "Admissível o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos".

Relativamente ao prequestionamento, o acórdão embargado analisou substancialmente todas as questões jurídicas pertinentes ao caso. A decisão aplicou e interpretou os dispositivos do Código de Processo Civil sobre julgamento antecipado da lide, revelia e produção de provas, além de enfrentar as questões constitucionais relativas ao devido processo legal e ao contraditório. O prequestionamento não exige menção expressa de cada artigo invocado pela parte, mas sim o enfrentamento da matéria jurídica subjacente, o que foi adequadamente realizado pelo julgado embargado.

A análise detida do acórdão embargado revela que a decisão colegiada enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pela embargante, fundamentando adequadamente suas conclusões com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O julgado demonstrou que a documentação apresentada pelo banco autor era suficiente para comprovar a relação contratual e o débito, que a revelia foi corretamente decretada diante da inércia da requerida e que os encargos contratuais são legais conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam ao reexame de questões já decididas nem comportam efeitos infringentes quando inexistentes vícios sanáveis. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no mesmo julgado, o que não se verifica na espécie.

O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e fundamentar suas decisões sem a necessidade de exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes. A fundamentação adequada exige que a decisão enfrente as questões centrais da controvérsia, demonstrando o raciocínio lógico-jurídico que conduziu às conclusões adotadas, requisito plenamente atendido pelo acórdão embargado.

A pretensão embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando nova análise de questões já decididas mediante alegação de vícios inexistentes. O acórdão embargado não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar suas conclusões jurídicas.

O pedido de prequestionamento explícito não merece acolhimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente analisada no mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou todas as questões jurídicas relevantes, aplicando corretamente os princípios e normas pertinentes à espécie, ainda que sem referência literal aos artigos invocados pelo embargante. A ausência de citação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação é suficiente e adequada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia
.”(N.U 1000174-48.2025.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026 – grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração buscam, em essência, rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissões inexistentes. As alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão não apresenta obscuridade, contradição interna ou omissão sobre pontos essenciais ao julgamento. A fundamentação apresentada pelo colegiado é clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, os vícios alegados pela embargante não se encontram presentes no acórdão embargado. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A análise sistemática do acórdão embargado revela fundamentação técnica sólida, baseada em precedentes jurisprudenciais consolidados e na aplicação adequada da legislação pertinente. A decisão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026